Tribunal: TJES
Processo: 5002241-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002241-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO BINDA
AGRAVADO: EDIMAR HERMOGENES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

SEBASTIAO ANTONIO BINDA
interpôs este agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que nos autos da ação de interdito proibitório, em face dele ajuizada por
EDIMAR HERMOGENES
(processo nº 0000869-31.2020.8.08.0044) deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
inaudita altera parte,
a fim determinar que o agravante se abstenha de adentrar na propriedade do agravado, no sentido de utilizar-se a mesma como passagem alternativa, bem como que o agravante se abstenha de realizar qualquer tipo de intervenção dentro da propriedade do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (I) “
embora o agravante tenha se utilizado, por mais de 24 (vinte e quatro) anos, da referida “estrada” como único meio de acesso pelos veículos que transportam os insumos utilizados nas atividades rurais do agravante, sem qualquer objeção tanto do antigo proprietário como do atual e ora agravado, tal acesso passou a negado e impedido somente agora no mês de julho/2020”; (II) “é o agravado quem vem causando desentendimentos não só com o agravante, mas com outros vizinhos”, como comprova o BO registrado pelo caseiro do agravante e as declarações das testemunhas que acosta aos autos. Que o agravado é o único vizinho injustificadamente incomodado com as melhorias executadas na propriedade do agravante; (III) não procede a alegação do agravado na ação originária de que “todo o terreno adquirido pelo agravante sempre foi cortado pela “estrada” projetada na planta de chacreamento e que tal estrada foi propositadamente fechada pelo agravante em razão das construções realizadas no terreno, já que a mesma sequer existia quando comprada pelo último”; (IV) “tal “estrada”, pelo menos no que tange ao trecho existente em parte na propriedade do agravante, trata-se, na verdade, apenas de uma VIA projetada no chacreamento pelo antigo proprietário, via essa que de forma alguma permitiria o trânsito de veículos pelo local, sendo essa a característica indispensável que lhe falta para que seja configurada como estrada”; (V) “se equivoca o requerente (agravado) ao sugerir a possibilidade de passagem por outros meios, uma vez que, conforme se vê das imagens em vídeo gravadas no Arquivo nº 2 da mídia em anexo (Doc. L), toda a extensão do terreno do agravante, que margeia a via pública lateral de sua propriedade e continua na propriedade do agravado, encontra-se localizado bem abaixo do nível da estrada, em um declive bem acentuado” [...]” ressalta aos olhos a inviabilidade econômica da construção de qualquer entrada pela lateral esquerda da propriedade, dada a geografia local, que apresenta evidente inclinação, fato esse que acarretaria em alto dispêndio de recursos econômicos desnecessários; (VI) “a construção de uma estrada para acesso aos fundos da propriedade por sua lateral (limite com a estrada pública principal), seria completamente inviável, até mesmo porque [...] tal medida jamais seria autorizada pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, dada a imprescindível necessidade de preservação das nascentes e brejos locais, conforme dispõem as legislações atualmente vigentes de proteção ao meio ambiente”; (VII) não procede a alegação do agravado de que “o
agravante teria realizado intervenções injustificadas em sua propriedade, como por exemplo, roçando e limpando o local, a fim de possibilitar a passagem de veículos vindos da estrada pública aos fundos de seu terreno, forçando, assim, a servidão de passagem no referido local” [...] “o local supostamente turbado mencionado pelo agravado, ao contrário do que ocorre na propriedade do agravante, diz respeito não a uma via de passagem a pé, mas sim de uma verdadeira estrada, com características próprias, que permite a passagem de veículos vindos da via pública, que passam por uma tronqueira (porteira móvel), atravessam uma pequena parte da propriedade do agravado, até chegarem a uma outra porteira fixa construída pelo agravante, que delimita ambas as propriedades” [...] “o agravante, utiliza-se dessa estrada existente na propriedade do agravado (que permite o acesso aos fundos de seu terreno pela estrada principal mencionada na Imagem 12), HÁ MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, SEM QUALQUER OBJEÇÃO DO MESMO ou de qualquer outro proprietário que antecedeu o agravado”; (VIII) “com o livre uso ininterrupto e contínuo, pelo agravante, da estrada localizada na propriedade do agravado, que sempre permitiu o acesso de veículos vindos da estrada principal aos fundos da propriedade do primeiro, resta evidentemente configurado o instituto da servidão de passagem previsto no art. 1.378 e seguintes do CC/02”; (IX)
“
o posicionamento atualmente adotado pelo agravado evidencia a completa inobservância de um dos princípios cada vez mais consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o princípio da proibição dos comportamentos contraditórios, igualmente conhecido como
venire contra factum proprium
, que apresenta íntima conexão com princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica” [...] “diante da inequívoca permissão de trânsito concedida ao agravante ao longo dos anos tanto pelos antigos proprietários como também pelo agravado nesses mais de 24 (vinte e quatro) anos de vizinhança, nunca se opondo à utilização da “estrada” que corta sua propriedade até os fundos da propriedade do agravante, gerando expectativa de direito a esse último, e sem qualquer justificativa plausível, adota comportamento contrário ao inicialmente adotado, com o objetivo puro e simples de prejudicar o agravante”; (X) o agravado não preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 e seguintes do CPC/15.

Decisão ID nº 714094, indeferindo a liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 791986, em que o agravado postula pelo improvimento do recurso.

Detalhadas informações do magistrado a quo constante do ID 991077.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 02 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

SEBASTIAO ANTONIO BINDA
interpôs este agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que nos autos da ação de interdito proibitório, em face dele ajuizada por
EDIMAR HERMOGENES
(processo nº 0000869-31.2020.8.08.0044) deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
inaudita altera parte,
a fim determinar que o agravante se abstenha de adentrar na propriedade do agravado, no sentido de utilizar-se a mesma como passagem alternativa, bem como que o agravante se abstenha de realizar qualquer tipo de intervenção dentro da propriedade do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (I) “
embora o agravante tenha se utilizado, por mais de 24 (vinte e quatro) anos, da referida “estrada” como único meio de acesso pelos veículos que transportam os insumos utilizados nas atividades rurais do agravante, sem qualquer objeção tanto do antigo proprietário como do atual e ora agravado, tal acesso passou a negado e impedido somente agora no mês de julho/2020”; (II) “é o agravado quem vem causando desentendimentos não só com o agravante, mas com outros vizinhos”, como comprova o BO registrado pelo caseiro do agravante e as declarações das testemunhas que acosta aos autos. Que o agravado é o único vizinho injustificadamente incomodado com as melhorias executadas na propriedade do agravante; (III) não procede a alegação do agravado na ação originária de que “todo o terreno adquirido pelo agravante sempre foi cortado pela “estrada” projetada na planta de chacreamento e que tal estrada foi propositadamente fechada pelo agravante em razão das construções realizadas no terreno, já que a mesma sequer existia quando comprada pelo último”; (IV) “tal “estrada”, pelo menos no que tange ao trecho existente em parte na propriedade do agravante, trata-se, na verdade, apenas de uma VIA projetada no chacreamento pelo antigo proprietário, via essa que de forma alguma permitiria o trânsito de veículos pelo local, sendo essa a característica indispensável que lhe falta para que seja configurada como estrada”; (V) “se equivoca o requerente (agravado) ao sugerir a possibilidade de passagem por outros meios, uma vez que, conforme se vê das imagens em vídeo gravadas no Arquivo nº 2 da mídia em anexo (Doc. L), toda a extensão do terreno do agravante, que margeia a via pública lateral de sua propriedade e continua na propriedade do agravado, encontra-se localizado bem abaixo do nível da estrada, em um declive bem acentuado” [...]” ressalta aos olhos a inviabilidade econômica da construção de qualquer entrada pela lateral esquerda da propriedade, dada a geografia local, que apresenta evidente inclinação, fato esse que acarretaria em alto dispêndio de recursos econômicos desnecessários; (VI) “a construção de uma estrada para acesso aos fundos da propriedade por sua lateral (limite com a estrada pública principal), seria completamente inviável, até mesmo porque [...] tal medida jamais seria autorizada pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, dada a imprescindível necessidade de preservação das nascentes e brejos locais, conforme dispõem as legislações

atualmente

vigentes

de

proteção

ao

meio

ambiente”; (VII) não procede a alegação do agravado de que “o
agravante teria realizado intervenções injustificadas em sua propriedade, como por exemplo, roçando e limpando o local, a fim de possibilitar a passagem de veículos vindos da estrada pública aos fundos de seu terreno, forçando, assim, a servidão de passagem no referido local” [...] “o local supostamente turbado mencionado pelo agravado, ao contrário do que ocorre na propriedade do agravante, diz respeito não a uma via de passagem a pé, mas sim de uma verdadeira estrada, com características próprias, que permite a passagem de veículos vindos da via pública, que passam por uma tronqueira (porteira móvel), atravessam uma pequena parte da propriedade do agravado, até chegarem a uma outra porteira fixa construída pelo agravante, que delimita ambas as propriedades” [...] “o agravante, utiliza-se dessa estrada existente na propriedade do agravado (que permite o acesso aos fundos de seu terreno pela estrada principal mencionada na Imagem 12), HÁ MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, SEM QUALQUER OBJEÇÃO DO MESMO ou de qualquer outro proprietário que antecedeu o agravado”; (VIII) “com o livre uso ininterrupto e contínuo, pelo agravante, da estrada localizada na propriedade do agravado, que sempre permitiu o acesso de veículos vindos da estrada principal aos fundos da propriedade do primeiro, resta evidentemente configurado o instituto da servidão de passagem previsto no art. 1.378 e seguintes do CC/02”; (IX)
“
o posicionamento atualmente adotado pelo agravado evidencia a completa inobservância de um dos princípios cada vez mais consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o princípio da proibição dos comportamentos contraditórios, igualmente conhecido como
venire contra factum proprium
, que apresenta íntima conexão com princípio da

boa-fé

objetiva

e

da

segurança

jurídica” [...] “diante da inequívoca permissão de trânsito concedida ao agravante ao longo dos anos tanto pelos antigos proprietários como também pelo agravado nesses mais de 24 (vinte e quatro) anos de vizinhança, nunca se opondo à utilização da “estrada” que corta sua propriedade até os fundos da propriedade do agravante, gerando expectativa de direito a esse último, e sem qualquer justificativa plausível, adota comportamento contrário ao inicialmente adotado, com o objetivo puro e simples de prejudicar

o

agravante”; (X) o agravado não

preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência prevista

no

art.

300

e

seguintes

do

CPC/15.

Pois bem.

Como restou assentado na decisão liminar, da detida análise dos autos, em que pese a farta instrução deste agravo de instrumento, com mídias, BO e declarações de testemunhas, tenho que o recurso não merece prosperar.

O magistrado de 1º grau entendeu que o agravado demonstrou, na fase inicial da ação originária (interdito proibitório), que o agravante vem alterando o estado original da propriedade e da estrada, inclusive adentrando no imóvel do agravado sem o consentimento deste último.

Transcrevo parte da referida decisão:

[...]

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório proposto por
Edimar Hermogenes,
em desfavor de
Sebastião Antônio Binda
na qual existe pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Alega a parte requerente que é legítimo proprietário e possuidor de um terreno agrícola, legitimado, com área de 188.122,25 m2, sem benfeitorias, situado no lugar denominado Alto Santo Antônio, distrito sede, Município de Santa Teresa-ES, confrontando ao norte com Luiz Bosa, Marcos Andrade Cipreste, Sebastião Binda, Adelino Zamprogno, e Sebastião Leite Amancio; Ao sul com Viviane Netto, Armelindo. A leste, com Edimar Hermogenes, estrada de rodagem; a Oeste com Cláudio Ferrari, Armelindo Roldi e quem mais de direito, desmembrado do imóvel cadastrado no Incra sob nº. 5040840083705, com área cadastrada de 62,1 ha, número de módulos 3.45 e fração mínima de parcelamento 3,0 hectares.

Aduz que o requerido vem causando diversos transtornos junto à vizinhança e principalmente ao requerente, realizando construções e intervenções desejadas, onde o requerente buscou soluções amigáveis para evitar brigas.

Contudo, o requerido fechou uma estrada que havia sido projetada para chacreamento, que cortava toda a propriedade do requerido e do requerente, construindo onde passava a estrada uma casa, e também realizou o plantio de árvores e outras frutas, causando obstrução total da estrada e o acesso à parte final de sua propriedade por meio de veículos.

Sustenta que no dia 06/07/2020 o requerido entrou na propriedade do requerente e começou a roçar, limpando o local onde antigamente se passava a entrada que este mesmo veio a interromper há anos, e que, na tentativa de dialogar com o requerido, o mesmo se exaltou e que iria fazer uso da propriedade do requerente para ter acesso aos fundos de sua propriedade.

[...]

No caso em apreço resta demonstrado a probabilidade do direito que se invoca uma vez que o requerido vem alterando o estado original da propriedade e da estrada, inclusive adentrando no imóvel do requerente para tal fim sem o consentimento do requerente, sendo que já existe, conforme exposto nas fls. 34 dos autos uma passagem para o terreno do requerido.

Tal situação se abarca com o risco de dano tendo em vista que as intervenções realizadas pelo requerido poderão ocasionar danos de natureza ambiental caso fique demonstrado que a intervenção se trata de área de preservação permanente, e ainda danos ao próprio requerente, podendo a turbação se transformar em um esbulho possessório conforme disposto nas fls. 30/34 e fls. 36/46 dos autos.

É de mencionar que a tutela em si não é irreversível e que também corre por conta e risco dos requerentes conforme disposto Art. 300 §1º e Art. 302 todos no NCPC, respondendo pelos danos que por ventura vierem a ocorrer.

Posto isto,
concedo em partes a tutela urgência pretendida
,
inaudita altera parte
a fim determinar que o requerido se abstenha de adentrar na propriedade do requerente, no sentido de utilizar-se a mesma como passagem alternativa, bem como que o requerido se abstenha de realizar qualquer tipo de intervenção dentro da propriedade do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

INTIME-SE
as partes da presente Decisão, servindo esta como Mandado a ser cumprido por oficial de plantão, bem como que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente peça de resistência.

[...]

Portanto, por ora, o magistrado de 1º grau se convenceu de que a posse alegada pelo agravado deve ser protegida.

Complementou com as informações detalhadamente prestadas nestes instrumentos, conforme ID nº 991077: destacou quanto a alteração da propriedade original que indica a probabilidade do direito do agravado, bem como de que a medida liminar não se revelaria de qualquer modo de difícil reversão, caso, constatado na instrução a sua desnecessidade.

A ação de interdito proibitório tem como pedido principal uma obrigação de não fazer, isto é, da outra parte abster-se do atentado à posse. Quando há ameaça à posse, é possível defendê-la com a citada ação, pois ainda não há qualquer concretização da ameaça, existindo tão somente o mero risco.

Nesta toada, o art. 1.210 do Código Civil assim dispõe:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido
na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
(grifei)

No mesmo sentido, o art. 567 do CPC:

Art. 567.

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Especificamente sobre o interdito proibitório, leciona Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

"Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada,
o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume dano apenas temido
.
O mandado que o possuidor obtém, na última hipótese, é de segurança contra esbulho ou turbação iminente, no qual, além da interdição do mal ameaçado, haverá também a cominação de pena pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito
(art. 932)." (grifei)

Portanto, somente após exaurido o contraditório e a instrução probatória permitida neste tipo de demanda será possível aferir a real situação do alegado por ambas as partes, de modo que, por ora, prevalece a temeridade do dano que pode advir de ação contrária à posse.

As plantas (desenhos da área), o BO registrado pelo caseiro do agravante, as mídias (vídeos) contendo a narração do filho do agravante e as declarações das testemunhas (ainda não ouvida em juízo) não são suficientes para convencer este relator de que o esbulho iminente, já detectado pelo magistrado de 1º grau, não esteja acontecendo.

O agravado também instruiu a inicial com BO narrando os fatos que elenca como causadores do esbulho datado de 06/07/2020, acostando fotografias do local que afirma ser a área do esbulho.

Este cenário revela a necessidade de cognição exauriente, incompatível com esta estreita modalidade recursal, para que sejam dirimidas as questões possessórias discutidas nestes autos, dentre elas a servidão de passagem invocada pelo agravante e o comportamento contraditório do agravado (
venire contra factum proprium)
.

Registro, que tenho defendido o entendimento de que o recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada
se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal
.

Sobre o tema, tive oportunidade de me manifestar diversas vezes perante este órgão colegiado (cito, como exemplo, o AI 055099000121, 2ª Câmara Cível, de minha relatoria, julgado em 01.12.2009 e publicado no DJ em 09.04.2010), em posicionamento seguido à unanimidade, no sentido de que a proximidade do magistrado
a quo
com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dá-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de se proceder a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. O acórdão ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO - LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 932 DO CPC - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECISUM AGRAVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A concessão da medida liminar em ação de interdito proibitório está jungida ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 932 e 927 do Código de Processo Civil.

2 - É possível a concessão inaudita altera parte do mandado proibitório sem que haja violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que, a estes, sobrepõem-se os da celeridade e efetividade da jurisdição, bastando, para tanto, que o autor comprove de plano a presença dos requisitos previstos no art. 932 do Código de Processo Civil.

3 - O recurso de agravo contra decisão liminar em ação de interdito proibitório deve ser instruído com elementos que permitam a comprovação de plano da ilegalidade ou teratologia da decisão agravada, tendo em vista que o direito não autoriza inversões constantes e tumultuárias na posse do bem, somando-se a este o fato de que o magistrado a quo, de regra, tem contato mais direto com o universo probatório carreado aos autos.

4 - Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se encontra consoante com a prova até o momento produzida, impõe-se sua manutenção.

5 - Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 55099000121, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2009, Data da Publicação no Diário: 09/04/2010)

Após analisar os fundamentos da decisão agravada, verifico que não há ilegalidade ou teratologia que justifique sua alteração, senão pela mera irresignação do agravante quanto a justiça do conteúdo da decisão liminar, que deferiu a liminar possessória em favor do agravado.

Em que pese a alegação decorrente da

ausência de acesso às plantações de uva na propriedade do agravante é possível verificar nas fotografias acostadas aos autos que as plantações são antigas, o que, indica a possibilidade de acesso às referidas culturas por outros locais de menor área, sem a necessidade de abertura de estradas para acesso de veículos, como alegado pelo agravado em sua petição inicial da ação originária.

Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.

Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, a tutela provisória é "
técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela
"
[2]
.
In casu
, verifico que, de início, merece guarida a argumentação do agravante.

Ou seja, o contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte requerida seja ouvida e possa produzir provas a respeito do conteúdo analisado pelo juízo a quo na cognição sumária, direitos que serão certamente assegurados neste caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 137.

[2]
JUNIOR, Humberto Theodoro.
Curso de Direito Processual Civil
. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – DIREITO CIVIL – INTERDITO PROIBITÓRIO – ALTERAÇÃO DO ESTADO ORIIGINAL DA PROPRIEDADE – CENÁRIO APRESENTADO PELO AGRAVANTE MERECEM A NECESSIDADE DE INSTRIÇÃO E COGNIÇÃO EXAURIENTE DA DEMANDA A DIRIRMIR AS UESTÕES POSESSÓRIAS – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A ação de interdito proibitório tem como pedido principal uma obrigação de não fazer, isto é, da outra parte abster-se do atentado à posse. Quando há ameaça à posse, é possível defendê-la com a citada ação, pois ainda não há qualquer concretização da ameaça, existindo tão somente o mero risco.

2.
A concessão da medida liminar em ação de interdito proibitório está jungida ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC/2015.

3.
Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.

4.
Assim, é possível a concessão
inaudita altera parte
do mandado proibitório sem que haja violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que, a estes, sobrepõem-se os da celeridade e efetividade da jurisdição, bastando, para tanto, que o autor comprove de plano a presença dos requisitos elencados. Neste ponto, o agravado demonstrou, na fase inicial da ação originária (interdito proibitório), que o agravante vem alterando o estado original da propriedade e da estrada, inclusive adentrando no imóvel do agravado sem o consentimento deste último.

5.
O cenário apresentado pelo agravante revela a necessidade de cognição exauriente, incompatível com esta estreita modalidade recursal, para que sejam dirimidas as questões possessórias discutidas nestes autos, dentre elas a servidão de passagem invocada pelo agravante e o comportamento contraditório do agravado (
venire contra factum proprium)
.

6.
Somente após exaurido o contraditório e a instrução probatória permitida neste tipo de demanda será possível aferir a real situação do alegado por ambas as partes, de modo que, por ora, prevalece a temeridade do dano que pode advir de ação contrária à posse.

7.
O recurso de agravo contra decisão liminar em ação de interdito proibitório deve ser instruído com elementos que permitam a comprovação de plano da ilegalidade ou teratologia da decisão agravada, tendo em vista que o direito não autoriza inversões constantes e tumultuárias na posse do bem, somando-se a este o fato de que o magistrado
a quo
, de regra, tem contato mais direto com o universo probatório carreado aos autos.

8.
Cabe mencionar que a tutela em si não é irreversível e que também corre por conta e risco dos requerentes conforme disposto Art. 300 §1º e Art. 302 todos no NCPC, respondendo pelos danos que por ventura vierem a ocorre

9.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.